Tribunal: TJDFT
Processo: 0029175-11.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0029175-11.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HERCULANA RODRIGUES DOS SANTOS APELADO: IMOLAIT INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E S P A C H O À Secretaria para que providencie a anulação do segundo julgamento da Apelação, que ocorreu equivocadamente, consoante consta da certidão de ID 12991760. Sem prejuízo, promova a alteração da classe do presente feito para Embargos de Declaração. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2019. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator